Tribunal: TJDFT
Processo: 0755089-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. DECISÃO. TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVA. ASTREINTES EXCLUÍDAS. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. MEDICAMENTO ENDOVENOSO RAVULIZUMAB. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO AFERÍVEL DE PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré ao fornecimento do medicamento ravulizumab para tratamento de miastenia gravis, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer o medicamento ravulizumab à autora, conforme prescrição médica; condenou a ré ao pagamento de compensação por danos morais; declarou consolidada a multa pelo descumprimento da tutela de urgência, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; determinou a intimação da apelante-ré para comprovar o efetivo fornecimento da medicação, pena de majoração da multa diária para R$ 10.000,00, limitada ao teto de R$ 500.000,00; e condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais e 10% sobre o valor da obrigação de fazer, correspondente a uma anuidade do tratamento com o medicamento ravulizumab.
3. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) o cabimento e valor das astreintes aplicadas; (ii) o dever, pelo plano de saúde, de custear o medicamento ravulizumab prescrito pelo médico assistente para o tratamento de miastenia gravis (CID G70.0), em razão da alegação de não ser previsto no Rol de Procedimentos da ANS e avaliar se foram devidamente observados os critérios cumulativos estabelecidos pela ADI no 7.265/STF para cobertura excepcional de procedimentos não incluídos no Rol da ANS; (iii) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; e (iv) a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Razões de decidir
5. A prova juntada pela ré comprova a autorização para ministração do medicamento endovenoso no Hospital Santa Lúcia, enquanto a autora não apresentou elementos que evidenciassem a desobediência à determinação judicial. Não demonstrado o descumprimento da obrigação imposta na decisão que deferiu a antecipação de tutela, inviável a exigência das astreintes. Excluída a aplicação da multa imposta na r. sentença, bem como a determinação de intimação da ré para comprovação do cumprimento da ordem judicial, sob pena de majoração da multa diária.
6. A recusa de cobertura do tratamento com o medicamento ravulizumab prescrito à autora, paciente com 72 anos, com diagnóstico de miastenia gravis, sob alegação de que não está previsto no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa à beneficiária do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, e de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.
7. A negativa de cobertura da medicação à autora, portadora de miastenia gravis, com progressão da doença e refratária a outros medicamentos, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Comprovado o dano moral.
8. No processo em exame, o valor da condenação relativa à obrigação de fazer não é aferível de plano, pois o tratamento será prestado por prazo indeterminado, assim, a verba honorária sucumbencial deve ser calculada apenas sobre o valor da condenação relativa à compensação dos danos morais, art. 85, §2o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV - Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2025; STJ, AREsp n. 2.769.410/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025; AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023; EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022; TJDFT, Acórdão 1146690, 0700431-62.2016.8.07.0001, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2019; Acórdão 912999, 20150210050974APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015; Acórdão 2072560, 0715535-16.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025; Acórdão 2042812, 0729130-82.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025; Acórdão 2044215, 0749689-60.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025; Acórdão 2050253, 0705354-38.2024.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025.